Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. MEDICAMENTO OFEV (ESTILATO DE NINTEDANIBE) NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Apesar de a ementa dos embargos de declaração em Recurso Extraordinário fazer alusão “aos medicamentos sem registro na ANVISA”, as razões de decidir expressas no voto do eminente Ministro Relator ampliam as hipóteses de necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, estendendo aos casos em que o medicamento vindicado em juízo não é incluído em políticas públicas, ou seja, não é padronizado pelo SUS. A adoção da referida tese é corroborada pelos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal (Rcl 50481 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES; Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI; Rcl 49918 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA).
2. Diante de tal quadro, cumpre referir à uniformização de jurisprudência como questão de especial relevância à solução das lides judiciais para adotar as razões de decidir do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), no sentido de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União e, portanto, a competência da Justiça Federal para julgamento de demandas nas quais há pedido de fornecimento de medicamentos que, embora registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não são padronizados pelo Sistema Único de Saúde para a doença apresentada pela parte autora.
3. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União suscitada pelo Distrito Federal acolhida. Remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento dos autos. Mantido o fornecimento do medicamento até o exame da autoridade judiciária competente, consoante decisão do eminente Relator.